Tribunal: TJSP
Processo: 1011909-58.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débitos – Inscrições em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato

Ementa:

Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débitos – Inscrições em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

2. A litigância de má-fé configura-se quando a parte altera a verdade dos fatos.

3. Injustificável a pretensão de redução da multa por litigância de má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011909-58.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALVANI
PINHEIRO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011909-58.2019.8.26.0001 -Voto no 42862
2
Voto n: 42862
Apel. n: 1011909-58.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
APTE: Dalvani Pinheiro Santos (Justiça Gratuita)
APDA: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débitos
Inscrições em cadastro de inadimplentes
Danos morais

Litigância de má-fé.
1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de
documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
2. A litigância de má-fé configura-se quando a parte altera a
verdade dos fatos.
3. Injustificável a pretensão de redução da multa por litigância de
má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as
peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
165/169, que julgou improcedente a “ação de indenização por danos morais c.c.
inexistência de débitos”, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida em seu favor. Condenou-a, ainda, ao pagamento de multa de 3% (três
por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.
A autora aduz, em suma, o seguinte: não houve litigância de
má-fé, além de a multa ter sido aplicada de forma desproporcional; a ré não
comprovou a legitimidade dos débitos negativados, nem a utilização da cártula;
os danos morais decorrem da indevida restrição creditícia; os ônus e honorários
sucumbenciais devem ser suportados pela ré.
Recurso tempestivo, processado sem preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débitos inclusos em cadastro de inadimplentes (fls. 30 e 32), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011909-58.2019.8.26.0001 -Voto no 42862
3
como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Pesem as insistentes alegações da autora, não há nos autos
elementos capazes de desmerecer os seguintes fundamentos da r. sentença (fl.
166/167):
“De fato. A documentação apresentada pela ré afigura-se como
verossímil e se constitui em prova suficiente da existência de
relação jurídica entre as partes.
Verifica-se que a Proposta de Adesão ao Cartão (fl. 81) está
preenchida em nome da autora sendo que os dados pessoais da
contratante conferem com os dados da requerente.
Também a fotografia apresentada pela ré (fls. 81) é muito
semelhante àquela da autora que consta de seus documentos
pessoais (fls. 17), bem como observo, ainda, que do cotejo da
assinatura que consta dos documentos apresentados pelo réu
com as assinaturas da autora na procuração (fl.15) e declaração
de pobreza (fl.16), constata-se que são muito semelhantes.
Frise-se ainda que, em réplica, a autora não impugnou a
autenticidade dos documentos apresentados pela ré, limitando-se
a alegar que a requerida não apresentou os contratos
correspondentes ao apontamento junto aos cadastros de proteção
ao crédito.
Ademais, na inicial, a autora não negou a existência de relação
jurídica entre as partes, limitando-se a afirmar que "não efetivou
qualquer relação jurídica com o litigante que justifique a inscrição
desabonadora" (fl.35).
Anoto, ainda, que, em réplica, limitou-se a autora a impugnar
genericamente os documentos acostados à contestação, em
especial quanto ao contrato, pois, repise-se, não negou a
existência de relação negocial com a requerida, o que do
contrário, indicaria a possibilidade de existência de fraude na
produção do documento.
Portanto, extrai-se dos autos que o débito lançado nos cadastros
restritivos decorreu da utilização do cartão de crédito na função
"crédito rotativo", isto é, a autora deixou de efetuar a quitação dos
débitos lançados, levando a que os encargos não quitados
gerassem o apontamento em questão".
De fato, analisando-se as provas acostadas às fls. 49/53 e
81/128, consistentes em Proposta de adesão ao cartão, assinada, documento
pessoal e foto do ato da contratação, faturas detalhadas e telas sistêmicas com
informações da relação, do saldo devedor e das tentativas de acordo, constata-se
não só a efetiva adesão ao cartão de crédito, como também seu usufruto por
parte da consumidora, cuja inadimplência culminou na negativação de seu nome
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e da dívida alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não a socorre.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011909-58.2019.8.26.0001 -Voto no 42862
4
autora-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação das obrigações questionadas, o que não ocorreu, não cumprindo, com
isso, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Por fim, a condenação da requerente na pena por litigância
de má-fé não merece qualquer censura, pelo fato de, diante das provas dos
autos, comprovar-se que ela alterou a verdade dos fatos, incidindo, com isso, na
hipótese do art. 80, inciso II, do CPC.
Isso porque, na petição inicial, ela buscava o
reconhecimento judicial da inexistência da dívida (fl. 13), intenção reafirmada à fl.
35, mas, após a formação do conjunto probatório pela requerida, voltou-se, única
e exclusivamente, contra a inexigibilidade dos débitos, ou seja, “jogou com as
palavras” em suas manifestações, atitude que robustece a dedução de ocorrência
de litigância de má-fé.
Diante disso, deve ser mantida a condenação à na pena de
multa por litigância de má-fé, no montante fixado pelo juízo a quo, que levou em
consideração as peculiaridades do caso, a gravidade do ato e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a aplicação da
multa prevista no art. 18 daquele diploma processual, reiterado, em essência,
pelo Código vigente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18,
CAPUT, E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO
SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO À PARTE ADVERSA PARA A COMINAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011909-58.2019.8.26.0001 -Voto no 42862
5
04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido1.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do Diploma Processual.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o ao 11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça concedida em
seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.